Tribunal: TCU
Processo: 017.780/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8137/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.780/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Hilda Carlos da Silva (XXX.917.719-XX); Maria Ribeiro de Farias Cruz (XXX.058.151-XX); Maria de Lourdes Gomes da Silva (XXX.907.694-XX); Myrcia Maria Santos do Amaral (XXX.700.744-XX); Myrla Maria Santos Amaral de Carvalho Rocha (XXX.769.364-XX); Nilceia Fernandes de Almeida (XXX.060.937-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.